Tribunal: TJDFT
Processo: 0736443-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0736443-68.2022.8.07.0000 REQUERENTE: WILLIAN FERREIRA BATISTA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado WILLIAN FERREIRA BATISTA, por intermédio de sua Defesa técnica (Dr. Geraldo da Silva), requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal no 0701808-29.2020.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal (sentença no ID 40749244). A Defesa técnica afirmou que o pedido está amparado no artigo 621, inciso III, e artigo 622, ambos do Código de Processo Penal, e pleiteou a revisão da dosimetria da pena aplicada ao requerente, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que foi utilizada ação penal em curso (autos no 0728125-98.2019.8.07.0001) para o afastamento da benesse, na qual o requerente, posteriormente, foi absolvido. Requereu, ainda, a consequente detração do regime, de acordo com o tempo de prisão preventiva cumprido, de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 42 do Código Penal, e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Embora a Defesa tenha juntado certidão de trânsito em julgado definitivo do acórdão de segundo grau (ID 40749248), de modo a comprovar que houve recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, não juntou aos autos cópia do acórdão, documento essencial para o prosseguimento do feito. 2. Dê-se vista à Defesa (Dr. Geraldo da Silva, OAB/DF 25.522) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com a cópia do acórdão condenatório, sob pena de não conhecimento. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator